Tribunal: TJES
Processo: 5013457-15.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013457-15.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICIA ALVES DA COSTA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013457-15.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRICIA ALVES DA COSTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 121, §2º, INCISO III, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S À PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE –

CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE FILHOS MENORES
–
INVIABILIDADE

-
CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA
–
ORDEM DENEGADA.
1
. Restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como a necessidade da prisão cautelar da paciente, principalmente em razão da gravidade concreta do delito praticado e da necessidade de aprofundamento das investigações a respeito das circunstâncias e motivação do delito.
2
.
Prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.
3.
O art. 318 do Código de Processo Penal prevê a benesse em hipótese de crimes praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não sendo o caso dos presentes autos.
4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013457-15.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRICIA ALVES DA COSTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de
PATRÍCIA ALVES DA COSTA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brejetuba, sob alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva, argumentando que a medida encontra-se justificada na gravidade abstrata do delito.

Aduz, ainda, inexistir o
periculum libertatis
, ressaltando que não há provas nos autos de que a liberdade da paciente oferece risco à instrução penal.

Ainda, atenta ao fato da paciente ser mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Requer, assim, a concessão da presente ordem para que seja imediatamente colocada em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP ou seja concedida a prisão domiciliar.

Pois bem.

Em análise ao feito, constato que a coacta foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que a paciente,
“com “animus necandi, de posse de um galão de gasolina e isqueiro, ateou fogo em seu companheiro, Evando Faustino dos Reis, dando assim início a um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente”

Observo a partir da decisão que decretou a prisão cautelar que o Magistrado de piso não permitiu que a acusada permanecesse em liberdade para garantia da ordem pública, principalmente diante da gravidade do crime praticado.

Não somente, salientou a autoridade impetrada que
“registra-se a necessidade de aprofundamento das investigações a respeito das circunstâncias e motivação do delito, e, consequentemente, a necessidade de garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal”.

Portanto, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como a necessidade do acautelamento provisório da paciente, razão pela qual a manutenção da prisão é medida que se impõe, no atual momento processual. Nesse sentido:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado. Conforme se extrai dos autos, a agravante tentou matar seu companheiro de forma violenta e cruel - jogando álcool e ateando fogo nele -, por desconfiar de traição por parte da vítima. 3. Sobre o tema, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AGRG no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-HC 851.149; Proc. 2023/0315234-4; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/09/2023; DJE 26/09/2023)

Neste ponto registro, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça,
“em que pese as alegações de que sofria violências físicas e psicológicas, bem como, que teria praticado o delito para que o companheiro não a agredisse, registra-se que, conforme asseverado pelo magistrado a quo, não consta nos sistemas judiciais nenhum registro criminal da indiciada contra seu companheiro”.

Ora, quanto à eventual condenação em regime menos gravoso, cumpre salientar que não se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos “fumus comissi delicti e periculum libertatis”, não sendo possível, portanto tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação, ainda que por crime diverso.

Nesse sentido também se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Por fim, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado.
5. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Diante dessas circunstâncias, entendo que as medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, destaco que o art. 318 do Código de Processo Penal prevê a benesse em hipótese de crimes praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não sendo o caso dos presentes autos.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.